Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente, em parte, o pedido de exclusão da mãe do autor da posição de beneficiária do plano de saúde contratado, após seu falecimento.

2. O juízo compreendeu pela ilicitude da cobrança, uma vez que a parte ré tomou ciência inequívoca do falecimento da beneficiária nos autos do processo de no 0717012-61.2021.8.07.0007, julgado pela 3a Vara Cível de Águas Claras, no qual também figurou como parte.

3. Constatada a ciência inequívoca por parte da ré, esta deve restituir os valores desembolsados pelo autor em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Não obstante o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral. Assim, compreende-se que o ocorrido se limitou ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.

5. Apelação da parte ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da parte autora conhecida e não provida.